Tribunal: TCU
Processo: 045.680/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Diego Alexandre Bazan,Irineu Alves de Oliveira Junior,Irineu Alves de Oliveira Junior e Cia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 229/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "a", e 285 do Regimento Interno/TCU e no art. 2o da Resolução TCU 344/2022, em conhecer do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2120/2022-TCU-Primeira Câmara para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente a decisão recorrida, devido à ocorrência da prescrição quinquenal; em dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Paraná e à Fundação Nacional de Saúde; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.680/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diego Alexandre Bazan (XXX.627.841-XX); Irineu Alves de Oliveira Junior (XXX.886.239-XX); Irineu Alves de Oliveira Junior e Cia Ltda (13.137.406/0001-62). 1.2. Recorrentes: Diego Alexandre Bazan (XXX.627.841-XX); Irineu Alves de Oliveira Junior (XXX.886.239-XX); Irineu Alves de Oliveira Junior e Cia Ltda (13.137.406/0001-62). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Andre Luiz Cararo (86.168/OAB-PR), representando Diego Alexandre Bazan; Andre Luiz Cararo (86.168/OAB-PR), representando Irineu Alves de Oliveira Junior; Andre Luiz Cararo (86.168/OAB-PR), representando Irineu Alves de Oliveira Junior e Cia Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.